Tribunal: TJMT
Processo: 1010237-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010237-98.2020.8.11.0000
Impetrante: Israel Moreira de Almeida
Paciente: Reginaldo Novais de Araújo
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Reginaldo Novais de Araújo, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 1o.10.2019, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, estelionato e esbulho possessório, previstos, respectivamente, no art. 288, parágrafo único, art. 171 e art. 161, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, bem como pelo delito insculpido no art. 38 da Lei 9.605/98.
Narra que os fatos delitivos em apreço, oriundos do processo n. 1594-05.2019.811.0098, são os mesmos fatos apurados no processo n. 917-72.2019.811.0098, no qual o beneficiário foi absolvido.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; que os crimes supostamente perpetrados por ele não possuem elevada gravidade; e que não possui alta periculosidade, salientando seus bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
Aduz que o paciente está preso há mais de 9 meses e que em caso de eventual condenação ser-lhe-ia aplicado regime diverso do fechado, mostrando-se desproporcional a medida segregatícia.
Ademais, afirma acerca da desnecessidade da constrição diante da pandemia do novo coronavírus, ao passo que o beneficiário possui mais de 40 anos de idade e é fumante há mais de 20 anos, sempre apresentando problemas respiratórios, requerendo, alternativamente, a substituição da prisão para a domiciliar.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou que seja convertida em prisão domiciliar.
No mérito, pleiteia pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 42242472).
Juntou os documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, tendo em vista que o pedido formulado em caráter de urgência se confunde com o próprio mérito do writ impetrado, e, tendo em vista que os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Inclusive se mostra necessária a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a alegação de apuração dos mesmos fatos delitivos nos processos n. 917-72.2019.811.0098 e n. 1594-05.2019.811.0098 (ação penal originária referente a este habeas corpus).
Impende consignar que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Quanto à alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado ao beneficiário regime diverso do fechado, convém destacar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da proporcionalidade.
Por fim, convém destacar que a análise sobre a necessidade ou não da segregação cautelar, à luz do quadro de saúde mundial em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deve ser feita casuisticamente, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, como idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde; certo é que presentes os requisitos da prisão preventiva, incabível a pretensão liberatória.
Impede consignar ainda que não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais inclusive já adotaram medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator